Tribunal: TJES
Processo: 0020812-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020812-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
APELADO: MARCELA SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO DA PEÇA INICIAL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ARTIGO 44 DO CPP. MENÇÃO AO ARTIGO DE LEI OU NOMEN IURIS. SUFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO VÍCIO FORMAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 107, INC. IV E ART. 109, INC. VI DO CP. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A DATA ATUAL SEM MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, COM DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a queixa-crime sob o fundamento de irregularidade no instrumento de mandato (art. 44 do CPP). O querelante pugna pela anulação da sentença, sustentando a validade da procuração de fls. 23.

2. Inicialmente, assiste razão ao recorrente quanto à validade do instrumento de procuração. A análise de fls. 23 demonstra a outorga de poderes especiais com a devida indicação dos tipos penais imputados. Conforme jurisprudência sedimentada no STJ: "
A procuração para ajuizamento de queixa-crime não requer descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando a menção ao artigo de lei ou nomen juris do crime
" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 05/03/2025). Assim, afasta-se o óbice formal que ensejou a rejeição da inicial.

3. Todavia, em que pese a regularidade da procuração, verifica-se a ocorrência de matéria de ordem pública que impede o prosseguimento do feito: a prescrição da pretensão punitiva. O crime de dano imputado à querelada na queixa-crime prevê pena máxima abstrata inferior a 01 (um) ano, atraindo o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o disposto no art. 109, inc. VI, do Código Penal.

4. No tocante ao cálculo do prazo, o termo inicial de contagem é a data da consumação do fato (art. 111, inc. I, do CP). No caso em exame, os fatos ocorreram em 16/02/2019. Considerando que a queixa-crime foi rejeitada e não houve, até a presente data, o marco interruptivo do recebimento da denúncia ou queixa (art. 117, inc. I, do CP), constata-se que o lapso temporal superior a 03 (três) anos já se consumou.

5. A prescrição penal é matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Uma vez operada a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, extingue-se a punibilidade do agente, restando prejudicada a análise do mérito da acusação.

6. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de fls. 52-53 quanto à rejeição por vício formal da procuração. Ato contínuo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inc. IV, combinado com o art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)